Tribunal: TJPA
Processo: 0007361-33.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007361-33.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que, em razão do pagamento administrativo do débito pelo Município executado, extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo executado que quita o débito administrativamente no curso da lide, à luz do princípio da causalidade; e (ii) definir o critério de fixação da verba honorária (apreciação equitativa ou percentuais legais) e a aplicabilidade da causa de redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. O pagamento do débito no curso da demanda implica reconhecimento do pedido e atrai a responsabilidade do executado pelos honorários, que não se confundem com encargos previstos em acordo administrativo.

4. Nos termos do Tema 1.076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa restringe-se às causas de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC nos demais casos.

5. O reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação de forma simultânea autorizam a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito no curso do processo enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

2. A fixação da verba honorária deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando houver reconhecimento e pagamento simultâneo”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJPA, Apelação Cível 0052070-51.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em desfavor do recorrente.

Em síntese, trata-se de Embargos à Execução opostos pela municipalidade visando desconstituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015580002716-0, que lastreava a Execução Fiscal nº 0004346-56.2016.8.14.0005. O crédito exequendo, no valor de R$ 8.214,60 (oito mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos), decorria de multa administrativa não tributária, oriunda do Auto de Infração nº 4654/2012 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

Na inicial, o Embargante sustentou, em síntese, a nulidade do título executivo por cerceamento de defesa na esfera administrativa, alegando que, após ser notificado da infração, solicitou cópia dos autos e prazo para recurso, pleito que teria sido ignorado pela Administração Estadual por cerca de 4 (quatro) meses, inviabilizando o exercício do contraditório antes da inscrição em dívida ativa.

Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade do processo administrativo sancionador e a legalidade da multa aplicada. Argumentou que a atuação da Administração goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que o controle judicial deve limitar-se à legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos e manutenção da execução fiscal.

No curso da demanda, o Município de Altamira informou nos autos a quitação integral do débito objeto da lide.

Corroborando tal informação, o próprio Estado do Pará peticionou nos autos da execução fiscal conexa (ID 92741268), comunicando que a dívida havia sido quitada administrativamente, inclusive com o pagamento dos honorários advocatícios, requerendo a extinção do feito executivo com base no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Diante desse contexto, o Juízo
a quo
prolatou a sentença ora recorrida (ID 28310915), consignando que, havendo a satisfação da dívida nos autos principais, operou-se a perda superveniente do objeto dos presentes embargos. Por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando expressamente que não haveria condenação em custas ou sucumbência.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma, invocando o princípio da causalidade. Alega que foi o Município quem, por inadimplência, deu causa à instauração da execução fiscal e, consequentemente, dos embargos, devendo arcar com os ônus do processo, ainda que a extinção tenha ocorrido sem julgamento de mérito.

Fundamenta seu pleito no artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, defendendo a obrigatoriedade de fixação de honorários nos percentuais previstos em lei, requerendo a condenação do Apelado ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de contrarrazões, o Município de Altamira pugna pelo desprovimento do apelo, argumenta que o acordo administrativo celebrado para a quitação do débito já englobou o pagamento dos honorários advocatícios, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Estado na petição de extinção da execução fiscal. Aduz, portanto, que uma nova condenação em sede de embargos configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa do ente estadual.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo não interesse na intervenção do feito (ID 30102242).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de condenação do Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de Embargos à Execução Fiscal, extintos sem resolução de mérito em razão da quitação administrativa do débito no curso da lide.

A sentença recorrida, embora tenha extinguido o feito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), deixou de fixar a verba honorária. O Estado Apelante sustenta que, pelo princípio da causalidade, os honorários são devidos.

Com razão o Apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, estabelece a regra geral da sucumbência, determinando que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Nas hipóteses de extinção do processo por perda do objeto, como ocorre no caso de pagamento superveniente da dívida, a fixação dos honorários deve orientar-se pelo princípio da causalidade, positivado no §10 do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso em tela, é incontroverso que a execução fiscal e os respectivos embargos somente foram ajuizados em razão da inadimplência inicial do Município de Altamira quanto ao débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015580002716-0. Ao quitar a dívida no curso da demanda, o Embargante reconheceu tacitamente a procedência da cobrança, atraindo para si o ônus sucumbencial.

A tese defensiva do Apelado, de que os honorários já estariam incluídos no pagamento administrativo, não merece prosperar a ponto de afastar a verba sucumbencial devida nestes autos. Há que se fazer a necessária distinção dos honorários previstos em acordo administrativo (geralmente destinados a fundos de reaparelhamento da Procuradoria ou encargos legais da dívida ativa, previstos em legislação estadual específica) possuem natureza distinta dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais decorrem da atuação do procurador em juízo e são regidos pelo Código de Processo Civil.

O próprio Decreto nº 1.663/09 (alterado pelos Decretos 1.834/2009 e 1.851/2009) explica que os honorários sucumbenciais não estão inseridos no acordo, senão vejamos o seu art. 7,
in verbis
:

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, dos emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência.

A simples inclusão de encargos legais no cálculo administrativo não suprime o direito do advogado público à percepção dos honorários fixados judicialmente, máxime quando houve a necessidade de movimentação da máquina judiciária e apresentação de defesa (impugnação aos embargos) por parte do Estado.

Superada a questão da exigibilidade, passa-se à fixação do
quantum
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou tese vinculante no sentido de restringir o arbitramento por equidade, reafirmando a obrigatoriedade dos percentuais legais:

Tema 1076/STJ:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC -

a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre

o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor da causa foi atribuído em R$ 8.214,60 (oito mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos). Não se trata, portanto, de valor inestimável ou irrisório que justifique a aplicação da equidade, devendo-se aplicar a regra do art. 85, §3º, I, do CPC, que prevê o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico até 200 salários-mínimos.

Considerando que o débito foi integralmente quitado, o proveito econômico obtido pelo Estado corresponde ao valor atualizado da dívida paga.

Não obstante, impõe-se a aplicação da norma redutora prevista no art. 90, §4º, do CPC, uma vez que houve o reconhecimento da procedência do pedido através do pagamento de forma simultânea ao cumprimento da obrigação:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC.

3. Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Dessa forma, a fixação deve observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, reduzido pela metade por força do dispositivo supracitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada apenas no que tange aos ônus sucumbenciais, condenando o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, bem como fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito quitado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Contudo, determino a redução desta verba pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento e pagamento administrativo do débito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026